Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731310-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NILTON HAMANN AGRAVADO: PAULO TRINDADE CRUZ DECISÃO Ausente o preparo (id 30177088), apesar da oportunidade concedida, resta deserto o presente recurso (CPC 1.007, § 4°). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. I. Brasília, 29.11.21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator